Tribunal: TJDFT
Processo: 0707250-88.2021.8.07.0017
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-23

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONSTITUIÇÃO DA MORA. MUDANÇA DO ENDEREÇO DO DESTINATÁRIO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. APELO PROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença proferida em ação de busca e apreensão em alienação fiduciária, que extinguiu o feito sem resolução do mérito. 1.1. O apelante argumenta que houve fundamentação equivocada, por parte do juízo a quo, acerca da ausência de comprovação da notificação em mora do apelado. Aduz que a mora se comprova pelo envio da carta registrada ao endereço informado, considerando irrelevante a forma de retorno do aviso de recebimento.
2. O autor juntou a tentativa de notificação extrajudicial, remetida ao endereço informado no contrato, mas houve frustração ante a devolução com informação de que houve mudança de domicílio do requerido. 2.1 Precedente desta corte: (...) Nos termos do art. 2o, §2o, do Decreto-Lei 911/69, alterado pela Lei 13.043/2014, a constituição em mora, nos casos de alienação fiduciária, é efetivada por intermédio da notificação extrajudicial encaminhada para o endereço do consumidor, previsto no contrato; não havendo mais a necessidade que esta seja recebida por ele, ainda que devolvida em razão de "mudou-se" (...) (07123852320218070004, Relator: Leila Arlanch, 7a Turma Cível, publicado no PJe: 8/4/2022)”.
3. Foram evidenciados os requisitos legais para a concessão de efeito suspensivo ativo e consequente deferimento da medida liminar para busca e apreensão do veículo alienado fiduciariamente.
4. Apelo provido.